Tribunal: STF
Processo: ARE 1396817
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Corretagem. Ação de cobrança. Sentença de extinção em razão do reconhecimento de litispendência. Apelo do autor. Pretensão do autor de recebimento da comissão de corretagem pela intermediação de vendas de 1.250.000 telefones celulares. Ré que alegou que a questão já foi julgada pela Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho que afastou o pretendido reconhecimento de vínculo empregatício na primeira reclamação trabalhista. Autor que ajuizou outra reclamação na Justiça do Trabalho pleiteando a comissão, reclamação que foi julgada improcedente em razão do reconhecimento da prescrição. Coisa julgada. Ocorrência. Apelação desprovida. Alteração, de ofício, do dispositivo da sentença para constar extinção, sem julgamento do mérito, em razão do reconhecimento da coisa julgada”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, e 7º, XXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “O autor pretende o recebimento de comissão de corretagem referente a 1.250.000 unidades de telefones celulares da marca ZTE que foram comercializados, correspondente a 4% do valor unitário do celular (US$79,9), totalizando a comissão de R$11.367.416,00. O autor ingressou com a primeira reclamação na Justiça do Trabalho em relação à ré Flextronics Internacional Tecnologia Ltda. em 26/07/2007 pretendendo o reconhecimento do vínculo empregatício do período de 03/02/2003 a 19/08/2005, na função de vendedor técnico externo, mediante remuneração composta de salário fixo de R$900,00 mensais, acrescido de 4% de comissão sobre as vendas por ele realizadas (f. 457/478). A Justiça Especializada julgou improcedente o pedido de declaração de existência de relação de emprego e de todos os demais por lhe serem acessórios ou dependentes. A reclamação foi decidida com desfecho de improcedência devido à ausência do requisito de subordinação e na sentença foi registrado que o reclamante não havia requerido de forma sucessiva fosse a reclamada condenada ao pagamento das comissões não pagas mesmo na hipótese de não ser declarada a existência de relação de emprego (f. 16/19 e 479/483). O autor ajuizou, então, outra reclamação trabalhista, em fevereiro de 2014, pretendendo receber só a comissão de 4% pelas vendas, totalizando o valor de R$11.367.416,00 (f. 485/499). A Justiça Especializada afastou a preliminar de coisa julgada mas reconheceu a ocorrência a prescrição quinquenal prevista no art. 7º, inc. XXIX, da CF. Foi consignado na sentença que, ‘os créditos resultantes das relações do trabalho têm prazo prescricional de cinco anos no decorrer do trabalho laboral, até o limite de dois anos após a extinção do vínculo empregatício’ e que a prescrição só é interrompida quanto a pedido idênticos, o que não ocorreu, porque na primeira reclamação não houve pedido de comissões na hipótese de não ser reconhecido o vínculo de emprego (f. 500/503). Não obstante o pedido de cobrança de comissão de corretagem não estar amparado em ato previsto na Consolidação das Normas de Trabalho, isto é, não se tratar de pedido de verbas trabalhistas, houve sentença naquela justiça especializada reconhecendo a prescrição da pretensão do autor, que deve ser observada por esta Justiça Estadual Comum. Ambas as decisões transitaram em julgado. A primeira em 12/02/2014 e a segunda em 28/11/2014 (f. 452/453). (...) Na Justiça do Trabalho o autor já ajuizou ação pretendendo a cobrança só da comissão equivalente a 4% sobre as vendas dos telefones celulares, que foi julgada improcedente, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal, e esta decisão transitou em julgado. O que o autor pretende na presente ação é a mesma cobrança que já foi postulada na Justiça Especializada. Eventual questão de incompetência da Justiça Trabalhista deveria ter sido lá levantada por meio de ação rescisória. Isso porque ‘a nulidade absoluta eventualmente ocorrida no processo de conhecimento, ainda que relativa à incompetência absoluta, convalida-se com o trânsito em julgado da sentença’ (...). (...) A presente ação de cobrança foi ajuizada em 2015 quando já transitada em julgado a sentença proferida na ação trabalhista (28/11/2014 f. 453), razão pela qual deve ser reconhecida a ocorrência de coisa julgada. E ainda que não fosse hipótese de se reconhecer a coisa julgada, deve ser considerado que a pretensão do autor já estaria prescrita porque ao caso seria aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, II, do CC/02, pretensão de cobrança dos profissionais liberais pelos seus honorários. (grifei)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Ação monitória. Contrato de empréstimo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.553/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Plenário), DJe de 16/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.078.220/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/18 e ARE nº 745.842/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/8/13).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente